Tribunal: TJPA
Processo: 0004463-54.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004463-54.2018.8.14.0077

APELANTE: ELIELSON DAMASCENO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/05/2020).

2. Na espécie, restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime encartado no art. 129, §9º, do CP, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios, a condenação é medida que se impõe, não merecendo acolhimento as teses de absolvição apresentadas pela defesa.

ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.

3. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sendo certo que, na espécie, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o apelante usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, impossibilitando o reconhecimento da excludente de ilicitude e, por conseguinte, a absolvição sob esse prisma.

4. Outrossim, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158 do CPP,

para fins de configuração do crime de lesão corporal.

PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

5. Na linha da jurisprudência pátria, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que permitir a pena aplicada, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, posto que o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do CP, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal (STJ, AgRg no HC 644232/SP, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 13/05/2021)

6. Na hipótese, a reprimenda definitiva é de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, porém o juízo sentenciante fundamentou a imposição do regime semiaberto considerando a existência de circunstância desfavorável ao apelante como elemento concreto capaz de justificar a imposição do regime mais gravoso, de modo que não há que se falar em ilegalidade do julgado sob esse prisma.

7. Conforme enunciado sumular do Colendo STJ, “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (Súmula n. 588/STJ).

8. Neste espeque, tratando-se de crime cometido com violência e existindo circunstância judicial desfavorável reconhecida em sentença, resta afastado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44 do CP, autorizadores da substituição pretendida no apelo defensivo.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão realizada no plenário virtual de 12/06/2023 a 19/06/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
ELIELSON DAMASCENO SANTOS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA,
que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o réu à pena de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto,
pela prática do crime encartado no
artigo 129, § 9º, c/c art. 61, II, alínea “a”, ambos do Código Penal
(lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica contra a mulher).

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na
denúncia
(ID 6129687), que no dia 02/11/2018, por volta das 22h00min, o denunciado Elielson Damasceno Santos ingressou na residência de sua ex-companheira Keuri Nayara Pereira Feitosa, com um forte odor de álcool, e tentou deitar na mesma rede em que ela estava, contudo a vítima não permitiu e chamou sua filha para ficarem juntas na rede. Nesse ínterim, Elielson foi para a cozinha, retornando minutos depois, quando a vítima sentiu uma forte pancada nas costas, que quase atingiu sua filha, faltando-lhe o ar, sendo que, momentos depois levantou-se e indagou qual o motivo da agressão, ocasião em que o agressor começou a xingar a vítima na frente de sua filha, ocasião em que tentou sair para pedir ajuda, porém o denunciado não permitiu, então voltou para seu quarto e saiu pela janela e foi pedir socorro para seu cunhado, porém quando olhou para casa viu Elielson com sua filha no colo, então apanhou um pedaço de madeira, ocasião em que este largou sua filha e fugiu. Em sede policial, a vítima informou que sempre foi agredida pelo denunciado, inclusive quando estava grávida, sofrendo constantes ameaças de morte. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, do CP c/c arts. 5º e 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 (lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher).

Em razões recursais (ID 6129713), o apelante requer:
a)

absolvição por ausência de prova da autoria e insuficiência de prova para a condenação
, com base no princípio do
in dubio pro reo
, nos moldes do art. 386, incisos IV, V e VII, do CPP;
b)
absolvição nos termos do artigo 386, VI, do CPP
, sob o argumento de que agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, pois apenas tentou se desvencilhar das agressões da vítima;
c)

redimensionamento do regime inicial

de cumprimento de pena;
d)

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Pugnou, ao fim, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso apelatório, com a reforma da sentença objurgada.

Em sede de contrarrazões (ID 6129721), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com manutenção
in totum
da sentença apelada.

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso apelatório (ID 7064067).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Ultrapassada tal questão, verifico que a pretensão recursal ora deduzida objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica contra a mulher capitulado no

artigo 129, §9º, do Código Penal
.

A esse propósito, ressalto que o §9º do art. 129 do Código Penal tipifica a conduta daquele que ofende a integridade corporal ou a saúde de ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Conforme autorizada doutrina, o crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica objetiva, “além de assegurar a tranquilidade no âmbito familiar, combater com maior rigor a violência doméstica ou familiar contra a mulher, protegendo-a de agressões atrozes, covardes, silenciosas” (MASSON, Cleber.
Direito Penal
: parte especial. 15ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 122), comumente praticadas longe dos olhos de terceiros.

Nessa linha de intelecção, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas
ou nos crimes contra a dignidade sexual,
as declarações da
vítima
- como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -
gozam de destacado valor probatório
, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 05/06/2019, cf.
https://bit.ly/3Uk6dGD
).

Erigidas tais premissas, verifica-se que o apelante em razões recursais pleiteia a reforma da sentença condenatória com base nas seguintes linhas argumentativas:
a)

ausência de prova da autoria e insuficiência de provas para a condenação
, nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII, do CPP;
b) existência de excludente de ilicitude por ter agido em legítima defesa,
ao repelir as agressões da vítima;
c)

redimensionamento do regime inicial

de cumprimento de pena;
d)

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Bem delimitadas as teses vertidas no apelo, passo a examiná-las conforme exposto a seguir.

I. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Preambularmente, pleiteia o apelante a
absolvição sob o argumento de ausência de prova da autoria delitiva e de não existir prova suficiente para a condenação.
Alega-se, no ponto, que o depoimento da vítima é totalmente fantasioso, usado com objetivo de vingança por conta do término da relação, e que o apelante nunca a agrediu, assim como não há provas concretas capazes de sustentar a condenação, pugnando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. No mais, ressaltou que apenas a vítima foi ouvida em audiência, inexistindo outros elementos de convicção nos autos, impondo-se sua absolvição com base no art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

O Órgão Ministerial, por sua vez, salientou que as provas colhidas na instrução processual são robustas e incontestáveis, rechaçando as teses de absolvição seja pela negativa de autoria, seja por insuficiência probatória, pugnando pela manutenção da condenação.

Feito o balizamento dos argumentos jurídicos, importante consignar que a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pela prova pericial consistente no
auto de exame de corpo de delito
a que se refere o art. 158 do CPP,

para fins de configuração do crime de lesão corporal, o qual atestou a agressão física sofrida pela vítima KEURI NAYARA PEREIRA FEITOSA (ID 6129689, págs. 9/10).

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio do depoimento da vítima colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime imputado na exordial acusatória. A esse propósito, consigne-se que a vítima
Keuri Nayara Pereira Feitosa
narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do delito em juízo:

[...]
A seguir, passou-se à oitiva da vítima KEURY NAYARA PEREIRA FEITOSA, que pugnou por ser ouvida na ausência do acusado, não havendo objeção pelas partes, tendo às perguntas respondido:
"Que viveu em união estável com o acusado desde os 16 anos; Que afirma a depoente que durante os 11 anos que viveu com o acusado, sofreu inúmeras agressões físicas e ameaças; Que chegou a ser agredida até quando estava grávida; Que no dia do fato, após a separação, o acusado apareceu em sua casa, surpreendendo a depoente;
Que nesse dia o acusado quis deitar com a depoente na rede, tendo esta se negado ao convite; Que logo após foi surpreendida pelo acusado desferindo chutes por debaixo da rede, chegando a atingir até a filha do casal
, à época; Que não suportando mais as agressões, a depoente decidiu acionar a guarnição, prestando depoimento perante a autoridade policial sobre as violências sofridas;
Que mesmo após a ocorrência, o acusado não deixou a depoente em paz, vindo a ameaçá-la em outra oportunidade
; Que recentemente encontram-se separados, não tendo a depoente sido novamente agredida". [Depoimento reduzido a termo em vista de falha na gravação da mídia, pelo Sistema Microsoft Teams, ID n. 6129711, pág. 1, grifos nossos].

Ressalte-se que o recorrente
Elielson Damasceno Santos
negou a prática delitiva em juízo, apresentando versão totalmente descontextualizada dos fatos apurados, conforme depoimento constante em audiência (mídia de ID 6129715 e 6129716).

Nesse contexto, verifica-se que o juízo sentenciante decidiu de forma fundamentada pela condenação do apelante, ponderando e valorando as provas produzidas nos autos, com base no
princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional
vigente em nosso ordenamento jurídico.

Desta forma, a despeito do alegado pela defesa, conclui-se que
as afirmações da vítima são firmes e coerentes com os demais elementos do contexto probatório
, sendo certo que, consoante entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas”
(
AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/05/2020, cf.
https://bit.ly/3UBCqZY
). No mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, cf.
https://bit.ly/40IPboy
.

Na mesma linha de intelecção, esta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que
“quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito
e com as declarações das testemunhas oculares prestadas sob o crivo do contraditório,
não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal”
(Apelação Criminal n. 0025874-30.2013.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 15/09/2021, cf.
https://bit.ly/3WWDBFJ
).

Por fim, no tocante ao pleito de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, o E. TJPA igualmente compreende que
“não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos, Laudo pericial
e depoimento testemunhal” (TJPA, Apelação Criminal n. 0003504-47.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, J. 24/01/2022, PJe: 17/02/2022).

Destarte, restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime encartado no art. 129, §9º, do CP, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios, a condenação é medida que se impõe, não merecendo acolhimento as teses de absolvição apresentadas pela defesa.

II. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA.

Em complemento, requer a defesa a absolvição com espeque no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o réu agiu em legítima defesa ao repelir as agressões da vítima.

Ocorre que da análise da prova em sede recursal, não restou minimamente comprovado que o apelante praticou o fato em legítima defesa, tendo o Ministério Público pontuado que “o pleito defensivo concernente ao reconhecimento da legítima defesa é baseado em um cenário completamente fantasioso elaborado pelo patrono do recorrente e que não possui qualquer respaldo nos autos” (ID 7064067 – pág. 5).

Em vista disso, dessume-se que a tese defensiva não possui o condão de elidir o acervo probatório coligido nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição sob o ângulo pretendido,

pois “
para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante
” (TJDFT, Acórdão 1674431, Processo 00032865720188070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Órgão Julgador: 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 09/03/2023, publicado no DJE: 24/03/2023, cf.
https://bit.ly/419aAak
).

III. DA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO.

Por derradeiro, a defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No tocante ao pleito de
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
, observa-se que a pena definitiva foi fixada em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, restando consignado na sentença que “o réu deverá cumprir a pena determinada em
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, c/c § 3º, pois as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis” (ID 6129711 – pág. 3).

Conforme pontuado pelo Ministério Público, “a aplicação da reprimenda corporal em patamar inferior a 04 (quatro) anos não constitui condição automática para que o acusado tenha direito a iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, precipuamente quando o juízo sentenciante tenha reputado como desfavorável as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB” (ID 7064067 – pág. 7).

Na espécie, verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou a imposição do regime semiaberto considerando a existência de circunstância desfavorável ao apelante como elemento concreto capaz de justificar a imposição do regime mais gravoso, de modo que não há que se falar em ilegalidade do julgado sob esse prisma.

Isso porque, na linha da jurisprudência pátria, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que permitir a pena aplicada, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, posto que o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do CP, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal (STJ,
AgRg no HC 644232/SP
, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 13/05/2021).

Por fim, quanto ao pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, restou assentado no
decisum
que, embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, I, do CP).

Nesse particular não merece acolhida o pleito defensivo, pois conforme enunciado sumular do Colendo STJ,
“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(Súmula n. 588/STJ).

De igual modo, a Corte Especial tem firmado entendimento no sentido de que “
é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos crimes em que há o emprego de violência contra a pessoa, como é o caso da lesão corporal decorrente de violência doméstica
” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.467.459/GO
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe de 02/03/2020).

Destarte, tratando-se de crime cometido com violência e existindo circunstância judicial desfavorável reconhecida em sentença, resta afastado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44 do CP, autorizadores da substituição pretendida no apelo defensivo.

Neste espeque, conclui-se que as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, ressaindo inexistir, no contexto do efeito devolutivo amplo da apelação ilegalidade manifesta capaz de autorizar a reforma do julgado além dos estreitos limites dos pleitos deduzidos em sede recursal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 23/06/2023